Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Processo : 0740414-32.2020.8.07.0000 DESPACHO A questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937 (Tema 1.075) em fevereiro de 2020. Em 16.04.2020, o Ministro Relator determinou, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem da mesma questão afetada. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração subsequentes, o Ministro Relator esclareceu que “serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985” e que “a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos”. Ressaltou que “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”, sendo “permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo” no referido leading case. Pontuou, por outro lado, que, “excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”. Nesse diapasão, a questão referente à aplicação ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 não está preclusa, porquanto sequer transitou em julgado a sentença coletiva, objeto da liquidação provisória na origem. Ademais, segundo os autos, o agravante tem domicílio no município de Guanambi-BA. Com efeito, se a liquidação provisória de sentença foi proposta fora dos limites da abrangência territorial onde proferida a sentença coletiva, não se pode dizer inexistente a discussão acerca da incidência do art. 16 da Lei n. 7.347/85, a fim de definir se a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. A propósito, como essa questão não foi tratada no processo originário, pode ser alegada, já que o processo de origem (ainda na fase de liquidação provisória), obviamente, comporta a apresentação de defesas pela parte contrária. Nesse passo, não há como afirmar que o processo originário não versa sobre a questão afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.075). Outrossim, a Vice-Presidente do STJ proferiu decisão no TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232/DF, suspendendo a eficácia da própria sentença que fundamenta o pedido de liquidação provisório postulado pelo agravado, “mantida no julgamento do EREsp no 1319232/DF e desafiada em recurso extraordinário, até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF”. Enfim, no julgamento do dia 16.12.2020, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (Tema 1075), ementado nos seguintes termos, segundo sua página oficial na internet: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, deve ser aferido a partir da possibilidade de êxito do recurso extraordinário. 2. Na espécie, verifica-se que um dos temas deduzidos nas razões do recurso extraordinário, consistente na aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, é objeto do RE 1.101.937/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral. 3. Tal realidade demonstra a presença do requisito da fumaça do bom direito, mormente em se considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de que nenhum processo que verse sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. 4. De sua vez, o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação se evidencia na existência de diversas petições protocoladas no presente feito solicitando a expedição de certidão de objeto e pé, com vistas a subsidiar o cumprimento provisório de sentença. 5. Agravo interno desprovido. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator